Tribunal: TJDFT
Processo: 0745187-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745187-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIANCARLO DE OLIVEIRA AGRAVADO: LAMEIRA &amp; QUIRINO ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão do feito até o julgamento da ação rescisória no 0727870-36.2025.8.07.0000. Em suas razões, em síntese, o agravante sustenta que a decisão proferida no cumprimento de sentença viola a liminar deferida na Ação Rescisória, pois ao determinar a intimação para pagamento voluntário, com cominação da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, teria autorizado atos de natureza expropriatória, em afronta à determinação superior. Argumenta que a decisão agravada esvazia a eficácia da tutela provisória concedida no rescisório e impõe indevidamente ônus patrimoniais. Defende, portanto, que o cumprimento de sentença deve permanecer suspenso até o julgamento final da ação rescisória. Requer a concessão da tutela recursal para suspender a determinação de intimação para pagamento voluntário e as cominações do art. 523, §1o, do CPC, até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0727870-36.2025.8.07.0000. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia consiste em verificar se a decisão que determinou a intimação do executado para pagamento voluntário do débito, com a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC, ofende a liminar proferida na Ação Rescisória no 0727870-36.2025.8.07.0000. Em cognição sumária, não se vislumbra probabilidade do direito invocado. A decisão proferida na Ação Rescisória, conforme se extrai de seu teor, limitou-se a suspender “a efetivação de quaisquer atos expropriatórios do patrimônio do autor com vistas à satisfação do crédito”, sem determinar a suspensão do cumprimento de sentença em sua integralidade. A intimação para pagamento voluntário não se confunde com ato expropriatório. Trata-se de mera comunicação processual que antecede a execução forçada, conferindo ao devedor a oportunidade de adimplir espontaneamente a obrigação, em observância ao disposto no art. 513, §2o, do CPC. A suspensão dos atos expropriatórios não impede a continuidade de atos processuais, como a intimação para pagamento, a atualização dos cálculos ou a certificação de prazos, pois tais medidas não acarretam constrição de bens. A decisão agravada, ao determinar a intimação do executado nos termos do art. 523 do CPC, limitou-se a dar prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, sem ordenar penhora, bloqueio ou alienação de bens. Não há, portanto, afronta à liminar concedida na ação rescisória, que apenas vedou atos de expropriação patrimonial. Ademais, eventual descumprimento de liminar em ação rescisória diz respeito a matéria de competência do Relator daquela ação. Dessa forma, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w